Tribunal: TJSP
Processo: 1009551-29.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência. Pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Não comprovada a necessidade de obtenção do benefício. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas no prazo de cinco dias Inércia da recorrente. Verba honorária recursal majorada, a teor do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência. Pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Não comprovada a necessidade de obtenção do benefício. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas no prazo de cinco dias Inércia da recorrente. Verba honorária recursal majorada, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC/2015. Decretada a deserção do apelo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.